Tribunal: TJES
Processo: 0002590-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002590-83.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO SEM ANUÊNCIA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. A autora alegou ter sido surpreendida com depósito bancário relativo a contrato de mútuo consignado, sem que tivesse ciência ou anuência. Afirmou ter sido vítima de fraude praticada mediante ligação telefônica sob o pretexto de atualização cadastral do INSS.

Restou comprovado nos autos que a instituição financeira não apresentou contrato assinado ou outra prova da regularidade da contratação. Embora tenha havido estorno do valor depositado, a autora enfrentou situação constrangedora e foi compelida a tomar providências administrativas e policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de mútuo consignado sem assinatura ou anuência do consumidor, especialmente pessoa idosa, configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) saber se, mesmo com o estorno da quantia, é devida a indenização por danos morais diante das consequências experimentadas pela vítima da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, inclusive por fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A ausência de comprovação da contratação legítima, aliada à condição de vulnerabilidade da autora, pessoa idosa, justifica a reparação por dano moral, sobretudo porque precisou adotar providências policiais e administrativas. O valor arbitrado de R$ 8.000,00 revela-se proporcional ao abalo sofrido e às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo consignado sem a anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço bancário. 2. É devida a indenização por danos morais quando, mesmo após o estorno do valor, restam evidenciadas consequências gravosas à vítima, especialmente pessoa idosa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002590-83.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DIAS
Advogado do(a) APELANTE: MAIRA LUIZA DOS SANTOS - ES21348-A
APELADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) APELADO: JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CE30348-A

VOTO

Na origem, a autora, ora apelante, afirmou que foi surpreendida com depósito em sua conta bancária referente a contrato de mútuo consignado junto ao Banco PAN, sem que houvesse anuência ou ciência prévia. Sustentou que, por ser pessoa idosa e pensionista, recebeu ligação fraudulenta em que lhe solicitaram dados sob o pretexto de atualização de “prova de vida” perante o INSS.

Restou comprovado nos autos que não há contrato assinado pela apelante, tampouco foram produzidas provas pelo banco aptas a demonstrar a regularidade da contratação. Ainda que o banco tenha estornado a operação posteriormente, isso não elide o dano moral experimentado pela apelante, que foi vítima de conduta ilícita e viu-se compelida a tomar providências policiais e administrativas, além de enfrentar situação angustiante e constrangedora.

Além disso, a própria natureza do serviço bancário impõe um dever especial de segurança e diligência às instituições financeiras, conforme estabelece a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, sobretudo porque precisou adotar providências policiais e administrativas.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima (pessoa idosa e aposentada), que sofre muito mais os abalos ao ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Sob tais fundamentos, conheço do recurso e a ele DOU
PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença, julgar procedente o pedido de reparação por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da apelante, com juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme regra do art. 85, §11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.